Tribunal: STF
Processo: HC 208550
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.11.2021 por Reinaldo Brandão, em benefício de Lucas Fernandes Altamiranda, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.10.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 680.883/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado em primeira instância por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, tendo sido a condenação mantida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ASSOCIAÇÃO ENTRE TRÊS LIDERES E ENTRE ESTES E DEMAIS APELANTES. Devidamente comprovado, nos autos, a materialidade e autoria dos cinco tráficos de entorpecentes, não subsistindo as irresignações defensivas de insuficiência probatória. Das associações, sete não foram devidamente comprovadas, quais sejam: JABES DA SILVA NASCIMENTO, LANA VALESCHA QUEIROZ DE COSTA E SILVA, ALESSANDRA BELARDI DE ALMEIDA, NATÁLIA LUZA SEMENSATO, ALEXANDRO PEREIRA DE JESUS, WESLEY MAURO BOTELHO e DANILO SALES DA SILVA. Penas e regimes iniciais fechados mantidos. Afastamento de tese defensiva de que a Lei n. 11.343/06 gerou abolitio criminis do tráfico de entorpecente. Princípio da Continuidade Normativo- Típica. Não se aplica o art. 33, § 41, da Lei n. 11.343106 para reincidentes, tampouco para a associação criminosa, visto que aplicável somente ao tráfico de entorpecente. Não verificada a continuidade delitiva entre os tráficos de entorpecente. O crime continuado não se confunde com habitualidade criminosa, devendo estar presente o requisito subjetivo consistente na vontade de que posterior conduta seja a continuação efetiva da primeira. Recursos de DANILO SALES DA SILVA, LANA VALESCHA QUEIROZ DE COSTA E SILVA, ALESSANDRA BELARDI DE ALMEIDA, NATÁLIA LUZA SEMENSATO, ALEXANDRO PEREIRA DE JESUS, WESLEY MAURO BOTELHO e JABES DA SILVA NASCIMENTO providos, para que sejam absolvidos por insuficiência probatória. Recursos dos demais apelantes desprovidos”. 



    3. Alegando constrangimento ilegal decorrente da condenação pelo delito de associação para o tráfico de entorpecente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 680.883/SP, no Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido em 25.10.2021 pelo Relator, Ministro Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. 



    Além disso, constata-se que o pedido aqui deduzido - aplicação da pena prevista no art. 80 , da Lei n. 8.07211990 - não foi enfrentado pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido, que limitou-se a enfrentar a tese de inexistência de provas suficientes para, suportar a condenação. Dessa forma inviável a análise do tema diretamente por esta Corte Superior, vedada supressão de instância. Ilustrativamente: (…)



    Em segundo lugar, porque o presente writ insurge-se contra condenações que transitaram em julgado em 0510712016, conforme destacado pelo Ministério Público Federal, encontrando-se precluso os temas aqui mais de cinco anos após acobertados pela coisa julgada, observado o princípio constitucional da segurança jurídica. À propósito: (…)



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que. autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante ao exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se” (doc. 2).



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da condenação pelo “delito previsto no artigo 14 da Lei n 2 6.368/76 [quando] a reprimenda aplicável é a prevista no art. 8º da Lei n. 8.072/90, bem como desproporcional a fixação da reprimenda-base no dobro da mínima legal apenas com lastro nas circunstancias judicial elencadas no artigo 59 do CP”.



    Afirma nulidade decorrente da fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da condenação, “quando o correto e justo seria fixar outro regime (aberto), nos termos da al. "c" do § 2 do art. 33 do CP, ou converter a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, do CP”. 



    5. Tem-se como requerimento e pedido:



    “A) A concessão liminar da ordem (art. 660, § 2, do CPP), haja vista que tanto a r. sentença apenatória quanto o v. acordão proferido no julgamento da apelação, diverge do entendimento doutrinário e jurisprudencial, com expedição do contra mandado de prisão. B) A ratificação da liminar, no julgamento final, no sentido da aplicação da reprimenda prevista no art. 89 da Lei n2 8.072/90, fixando-a no patamar mínimo legal, bem como fixando o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos da al."c" do § 2, do art. 33, do CP, ou converter a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, do CP. C) Não sendo o presente writ julgado liminarmente com a concessão da ordem pelo Relator bem como indeferida a liminar, que no julgamento final, seja concedido a Presente ordem de habeas corpus, nos termos em que pleiteado”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, a defesa não juntou as decisões e os documentos da ação penal objeto desta impetração, limitando-se a juntar a decisão apontada como coatora, evidenciando a deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    8. Há, ainda, outros óbices ao processamento do pedido.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, de não conhecimento do Habeas Corpus n. 680.883/SP.



    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça não divergiu da pacífica orientação deste Supremo Tribunal ao não conhecer do Habeas Corpus n. 680.883/SP. Assentou-se que a pretendida aplicação do art. 8º da Lei n. 8.072/1990 não foi suscitada nas instâncias originárias. E é de realçar a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, considerado o trânsito em julgado da condenação há mais de cinco anos (em 5.7.2016).



    11. Nessas circunstâncias, não se mostra possível reconhecer-se, com supressão das instâncias antecedentes, o alegado constrangimento ilegal, de que não se tem demonstração nos autos. 



     



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora